Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708166-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GEORGIOS JOANNIS PAPPAS, PATRICIA VASSILIKI PAPPAS TOSCANO COSTA, NAFSICA PAPPAS AGRAVADO: DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por GEORGIOS JOANNIS PAPPAS, PATRICIA VASSILIKI PAPPAS TOSCANO COSTA e NAFSICA PAPPAS contra a decisão ID origem 185229468, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0735294-97.2023.8.07.0001, movida por DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA e RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo deferiu a penhora de 3 (três) imóveis dos executados, nos seguintes termos: [...] II) Dos executados Georgios Joannis Pappas e Nafsica Pappas Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora dos imóveis indicados no: 1 - ID 185140449, de mat. n.o 130.780, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento 202, do Bloco G, da SQS 114, Brasília – DF; 2 - ID 185140450, de mat. n.o 14.898, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote “A”, da Área Especial no 12, do Setor Avenida Central, do Núcleo Bandeirante – DF e 3 - no ID 185140451, de mat. n.o 31.975, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote de terreno no 01, do Conjunto “F”, da Quadra 02, do Setor de Oficinas Norte (SOF/Norte), Brasília - DF. Consta das matrículas que o estado civil dos executados Georgios Joannis Pappas e Nafsica Pappas seria de casados entre si, sob o regime da comunhão universal de bens. Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre os imóveis. Nomeio a parte executada como fiel depositária dos imóveis em questão. Informo que o valor da causa é R$ 311.752,71. [...] Nas razões recursais, os agravantes registram que estão sendo executados na origem por dívida oriunda de contrato de locação, no qual figuram como fiadores. Noticiam que opuseram embargos à execução pleiteando a suspensão do processo e apresentando um imóvel para a garantia do juízo avaliado em R$ 360.007,20 (trezentos e sessenta mil e sete reais e vinte centavos), valor superior ao executado – R$ 330.888,52 (trezentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Apontam que os agravados informaram que preferiam a penhora de outros imóveis sem apresentar justificativa para a recusa daquele ofertado, o que foi acatado pelo Juízo de 1o Grau. Alegam que os imóveis penhorados valem R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais), o que configura onerosidade excessiva, inclusive por lhes causar problemas perante os inquilinos. Argumentam, ainda, que são idosos e que o imóvel de matrícula n. 130.780 é o único residencial e onde de fato residem, configurando bem de família. Ao final, os agravantes requerem: [...] a) Seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a execução até o julgamento dos embargos à execução opostos; b) Seja reformada a r. decisão agrada para determinar que seja recebido como garantia o imóvel indicado pelos executados, IMÓVEL: Lote no 04 da Quadra 09, no Loteamento JARDIM CÉU AZUL, Valparaízo/GO, matrícula 13.193 (ID 181619711); c) Seja reformada a r. decisão agravada para afastar a penhora dos imóveis indicados pelos exequentes; d) Caso não seja aceito o item “b” acima, que seja então determinada a penhora em somente um bem dos indicados na r. decisão agravada, qual seja, o imóvel ID 185140451, de mat. n.o 31.975, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote de terreno no 01, do Conjunto “F”, da Quadra 02, do Setor de Oficinas Norte (SOF/Norte), Brasília – DF; [...] g) Seja conhecido e dado provimento ao presente agravo, para reformar a r. decisão monocrática, na forma dos pedidos acima; [...] Preparo recolhido. Determinei que se oficiasse ao Juízo de 1o Grau para que prestasse informações, notadamente acerca dos motivos pelos quais não aceitou o imóvel indicado pelo agravante e deferiu a penhora daqueles apontados pelos agravados. Em resposta, o Juízo encaminhou cópias de documentos, entre os quais consta a decisão ID origem 191082358, na qual foi consignado o seguinte: [...] Diante do do exposto, ao CJU para 1. em respeito ao solicitado pela Instância Revisora, encaminhar ofício ao Gabinete do Desembargador Renato Rodovalho Scussel (2a Turma Cível) esclarecendo que, ao ID 178036292 dos autos dos embargos 0741818-13.2023.8.07.0001, registrou-se que “nada obstante o efeito suspensivo deva ser requerido nos autos dos embargos à execução, a garantia da dívida deve ser prestada nos autos da execução, onde será apreciada e, efetivada a penhora, o pleito de concessão de efeito suspensivo pode ser novamente analisado neste feito.”, sendo este, além do óbice apresentado pelo exequente, o motivo pelo qual o imóvel dado em garantia não foi aceito. Ademais, ao ID 191011757, a parte autora manifestou sua oposição do imóvel oferecido em garantia. Instrua-se o ofício com cópia dos IDs 178036292 (autos dos embargos) e 191011757. 2. Intimar os executados a, em respeito ao Contraditório, manifestarem-se sobre o ID 191011757, no prazo de 15 (quinze) dias; 3. sem prejuízo, aguarde-se a manifestação da Instância Revisora quanto ao pedido de efeito suspensivo, antes de se prosseguir com as determinações da decisão de ID 185229468. Valor atualizado do débito: R$ 376.830,13 (ID 191011758). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão recorrida, na qual foi determinada à agravante o custeio de cirurgia de emergência decorrente de fratura no fêmur do agravado. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. A controvérsia ora posta em debate cinge-se à possibilidade de suspensão da Execução de Título Extrajudicial até o julgamento dos Embargos à Execução, pois o Juízo de 1o Grau determinou a penhora de 3 (três) imóveis indicados pelos agravados, entre os quais 1 (um) seria bem de família, sem justificar a recusa daquele indicado pelos agravantes na petição ID origem 181619711 (Lote n. 4, Quadra 9, Loteamento Jardim Céu Azul, Valparaíso de Goiás/GO - matrícula n. 13.193). Em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que, de fato, o Juízo não motivou a recusa do imóvel ofertado pelos agravantes nos autos da Execução de Título Extrajudicial – e não dos autos dos Embargos à Execução –, o que pode implicar em nulidade. Constatei que, depois disso, os agravantes peticionaram na origem reiterando a penhora do citado imóvel em substituição daqueles penhorados na decisão recorrida e, subsidiariamente, a desconstituição da penhora efetuada sobre os imóveis de matrícula n. 130.780 (SQS 114, Bloco G, Apartamento 202, Brasília/DF) e n. 14.898 (Lote “A”, Área Especial n. 12, Setor Avenida Central, Núcleo Bandeirante/DF), mantendo-se apenas a do imóvel de matrícula n. 31.975 (Lote de terreno n. 1, Conjunto “F”, Quadra 2, Setor de Oficinas Norte, Brasília/DF) – alegando que esse tem valor aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), 8 (oito) vezes maior que a dívida vindicada (petição ID origem 194415989). Verifiquei, ainda, que, no dia 30/4/2024, o Juízo de 1o Grau determinou a intimação dos agravados para se manifestarem sobre a petição no prazo de 15 (quinze) dias (despacho ID origem 194949762) – o prazo para um dos agravados será finalizado em 27/5/2024; a ciência do outro agravado ainda não foi sinalizada no PJe. Diante desse panorama, entendo recomendável suspender os efeitos da decisão recorrida, e não da Execução, até o julgamento Colegiado do presente recurso ou até decisão ulterior desse Relator, no caso de alteração do quadro de penhoras efetuadas pelo Juízo de 1o Grau até então. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE a atribuição de efeito suspensivo, apenas para sobrestar os efeitos da penhora dos imóveis efetuada na decisão ID origem 185229468 até o julgamento Colegiado do presente recurso ou até decisão ulterior desse Relator. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, ressaltando a necessidade de comunicação do resultado da apreciação dos pedidos constantes na petição ID origem 194415989. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator